Tribunal: TJMT
Processo: 1031945-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031945-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA - CPF: 880.278.131-15 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031945-70.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente(s):

Andreia do Socorro Ferreira Silva

Recorrido(s):

OI Móvel S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de Maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se houve a devida intimação a causídica da Reclamada sobre o teor da sentença prolatada pelo juiz “a quo”, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de intimação.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, para:
a)

Declarar
a inexistência do débito aqui discutido, e, por conseguinte,
determinar
a exclusão definitiva do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;
b)

Condenar
a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Intime-se a ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
”
.

MÉRITO

Colendos Pares;

A autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que desconhece, no valor de R$ 462,23, e disponibilizado em 30/11/2017.

Em contrapartida, entendo que cabia a empresa de telefonia comprovar a origem da obrigação, bem como a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a empresa reclamada colacionou aos autos provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno, documentos estes que não possuem forças para comprovar a licitude da inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Cabe ressaltar que caberia a empresa de telefonia ter juntado documentos que comprovassem a relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliado ao fato de que a parte autora tem uma negativação posterior registrada em seu nome, comandada pela Banco ENERGISA MATO GROSSO, no valor de R$ 165,11, conforme se vê no extrato juntado na inicial, devendo ser levado em consideração na fixação do
quantum
indenizatório.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para condenar a Recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022